Tribunal: STJ
Processo: 0052624-61.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074021 - MT(2026/0052624-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de
impugnar, de modo específico, o fundamento principal da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta
Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55948916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6e51156e-16ef-470b-9d9a-b917753361ba

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6e51156e-16ef-470b-9d9a-b917753361ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074021 - MT(2026/0052624-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de
impugnar, de modo específico, o fundamento principal da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta
Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
interpõe agravo
CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS
regimental contra decisão de fls. 454-455, proferida pela Presidência desta
Corte Superior de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
A defesa reitera a sua compreensão de que deve ser aplicada a minorante
do

art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido
decisum
ou a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA55634393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:11
Código de Controle do Documento: 8abf06fd-d06b-4281-9b47-703b09f9c40d

VOTO
De plano, verifico que o recurso não há como ser conhecido.
Isso porque o agravante deixou de impugnar o fundamento principal
invocado na decisão agravada para indeferir liminarmente o habeas corpus,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado na Súmula n.
182 do STJ.
Com efeito, a decisão agravada trouxe como fundamento principal,
para indeferir liminarmente o habeas corpus
autônomo e suficiente o bastante
o fato de que ele fora impetrado como substitutivo de revisão criminal (fls. 454-
455).
No entanto, nas razões deste agravo regimental, a defesa, em nenhum
; na verdade,
momento, refutou esse fundamento da decisão recorrida
basicamente se limitou a despender argumentos acerca da não aplicação da
minorante do

art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
À vista do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55634393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:11
Código de Controle do Documento: 8abf06fd-d06b-4281-9b47-703b09f9c40d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.021 / MT
Número Registro: 2026/0052624-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007823920198110008 7823920198110008
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA55915732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 499d471b-a4fb-413b-a539-48ceddc88a89

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 499d471b-a4fb-413b-a539-48ceddc88a89